Tribunal: TJPA
Processo: 0801370-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801370-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBERSON LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

INOCORRENCIA.
A segregação preventiva do coacto se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, tendo sido apontado pelo juízo inquinado coator, em suas decisões, com fundamento da garantia da ordem pública, e também os meios assecuratórios da aplicação da lei penal, ao lado da prova de materialidade e dos indícios mínimos de autoria, consubstanciada na gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, que é revelada pela quantidade de droga apreendida, qual seja, de 330 (trezentos e trinta) ‘petecas’ da droga conhecida por pasta de cocaína.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MARVYN KEVIN VALENTE BRITO
, em favor de
CLEBERSON LIMA DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM
.

Narra o impetrante, que o paciente encontra-se preso preventivamente, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois tal decisão é totalmente genérica, bem como por ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva.

Aduz que o paciente reuni requisitos subjetivos favoráveis motivos pelos quais entende que o mesmo faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade.

Ao final, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão e expedido o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi pedido de liminar e requisitou informações à autoridade impetrada.

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo informou que o paciente foi preso em flagrante delito, em 11/01/2020 pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

Destacou que ao ser interrogado, o paciente declarou que na data de 11/01/2020, estava na rua do mangue, quando foi abordado por policiais militares, os quais encontraram em sua posse a quantidade de 330 (trezentos e trinta) ‘petecas’ da droga conhecida por pasta de cocaína, sendo conduzido para Seccional de Icoaraci para os devidos procedimentos policiais. Ademais, perguntado se gostaria de relatar algo mais sobre o fato, respondeu negativamente.

O laudo pericial nº 2020.01.000160-QUI atestou as substâncias apreendidas com o paciente como sendo Benzilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína (330 ‘petecas’, pesando no total de 567,0g).

Prossegue esclarecendo que em 12/01/2020, ocorreu a audiência de custódia, ocasião em que foi homologada a prisão em flagrante do paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva considerando a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria.

Em 22/01/2020, o advogado particular do paciente requereu sua habilitação nos autos do processo nº 0000700-2020.8.14.0401, juntando procuração às fls. 32/33.

Atualmente os autos aguardam o prazo de 48 horas concedido por este juízo, para que a Autoridade Policial remete o inquérito devidamente concluído.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange as alegações de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendo incabível, visto que
a segregação preventiva do coacto se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, tendo sido apontado pelo juízo inquinado coator, em suas decisões, com fundamento da garantia da ordem pública, e também os meios assecuratórios da aplicação da lei penal, ao lado da prova de materialidade e dos indícios mínimos de autoria, consubstanciada na gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, que é revelada pela quantidade de droga apreendida, qual seja, de 330 (trezentos e trinta) ‘petecas’ da droga conhecida por pasta de cocaína.

Desta forma, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada, uma vez que justificada a necessidade da custódia cautelar ante a presença dos requisitos que a autorizam, preconizados no art. 312 e 313, I do CPP. II. Quanto a negativa de autoria, o habeas corpus é via estreita de conhecimento, que não se presta à análise aprofundada de elementos fático-probatórios, servindo apenas ao saneamento de ilegalidade flagrante, que importe em constrangimento de ir, vir e ficar do agente. III. Primariedade e bons antecedentes do paciente. Irrelevância (Súmula nº 08 do TJ/PA). Não é o caso de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversa da prisão, insculpidas no art. 319, do CPP, vez que presentes os requisitos da prisão preventiva, o que afasta, inclusive, violação a qualquer princípio constitucional, no caso, o da presunção de inocência. Denegação. Unânime. (2017.04126337-43, 180.963, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por fim,
quanto ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/03/2020